Tribunal: STF
Processo: HC 272380
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Andre Felipe Gutiere Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. 
2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante transportando 218 kg de haxixe em veículo automotor, em rota interestadual, mediante remuneração expressiva, sendo apontado pela defesa como "mula" do tráfico. 
3. Fundamentos do agravo. A defesa sustenta ausência de risco de reiteração delitiva, desproporcionalidade da custódia cautelar em face de possível reconhecimento de tráfico privilegiado e de regime menos gravoso, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da primariedade e demais condições pessoais favoráveis do agravante. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão que manteve a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP, especialmente com base na gravidade concreta da conduta e na garantia da ordem pública; (ii) a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do transporte justificam a manutenção da custódia cautelar, em detrimento da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva diante de eventual futura pena e de possível reconhecimento do tráfico privilegiado pode ser apreciada nesta fase processual. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e adequada aos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, ao destacar elementos concretos que evidenciam a necessidade da custódia cautelar.
6. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo transporte de 218 kg de haxixe ocultados entre cargas lícitas, em contexto de rota interestadual e mediante remuneração expressiva, revela elevado grau de organização e potencial lesivo à ordem pública, legitimando a prisão preventiva para garantia da ordem pública, da instrução e da aplicação da lei penal. 
7. A quantidade significativa de entorpecentes apreendida, conforme a jurisprudência da Corte, constitui fundamento válido para a decretação e manutenção da prisão preventiva, quando demonstra a maior reprovabilidade do fato, o que afasta a suficiência de medidas cautelares diversas. 
8. Condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, colaboração com as autoridades e alegada atuação como “mula” do tráfico, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva diante da gravidade concreta dos fatos. 
9. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo poderá revelar eventual reconhecimento de tráfico privilegiado ou fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal análise em sede de cognição preliminar.
(RHC 230.387 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão, caso necessário. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 

Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.  

Fixadas tais premissas, observo que no caso em exame, como bem asseverou o Superior Tribunal de Justiça, a segregação cautelar está devidamente fundamentada. Cito o seguinte trecho do ato impugnado (eDoc 2, fls. 237-238):

No caso, observa-se que a custódia cautelar atendeu ao disposto no art. 312 do CPP e está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o agravante foi surpreendido quando transportava 218kg de haxixe em seu veículo automotor, com características interestaduais e mediante remuneração expressiva.
[...]
Ademais, consigne-se que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: AgRg no RHC n. 204.865/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025; AgRg no HC n. 964.753/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025.

Destaque-se que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta do agente em razão da quantidade e natureza da droga apreendida  (HC 104.934, Relator para o acórdão o ministro Luiz Fux; HC 112.090, Relatora para o acórdão a ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio):

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
[...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
[...]  4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
(HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)

Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente